Tribunal: TJES
Processo: 5012446-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012446-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Barreto Caldeira em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

2.O embargante alega a existência de erro material e sustenta que não haveria identidade de causa de pedir entre a presente ação e a anterior, por se tratar de suposta omissão na aplicação de reajustes de 5% (Lei 6.168/2019) e 6% (Lei 6.162/2022) sobre o teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, por não enfrentar tese de inexistência de identidade entre as causas de pedir das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei 9.099/95, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. No caso, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a identidade entre as demandas, uma vez que ambas discutem a fixação do teto remuneratório aplicável aos proventos do embargante, ainda que sob alegação de fatos supervenientes vinculados ao mesmo título jurídico.

6.Não há, portanto, qualquer vício a justificar a oposição dos aclaratórios. O que se verifica é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sendo certo que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa.

7.Consoante jurisprudência consolidada do STJ, “a utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito configura indevida tentativa de rejulgamento” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.840/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2019).

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012446-06.2024.8.08.0035

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS BARRETO CALDEIRA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – IPVV

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO. TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Carlos Barreto Caldeira em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma Recursal, que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

2.O embargante alega a existência de erro material e sustenta que não haveria identidade de causa de pedir entre a presente ação e a anterior, por se tratar de suposta omissão na aplicação de reajustes de 5% (Lei 6.168/2019) e 6% (Lei 6.162/2022) sobre o teto remuneratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material, por não enfrentar tese de inexistência de identidade entre as causas de pedir das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei 9.099/95, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. No caso, o acórdão embargado examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a identidade entre as demandas, uma vez que ambas discutem a fixação do teto remuneratório aplicável aos proventos do embargante, ainda que sob alegação de fatos supervenientes vinculados ao mesmo título jurídico.

6.Não há, portanto, qualquer vício a justificar a oposição dos aclaratórios. O que se verifica é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, sendo certo que a via estreita dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa.

7.Consoante jurisprudência consolidada do STJ, “a utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito configura indevida tentativa de rejulgamento” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.840/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2019).

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14738778) que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A parte opôs embargos (doc.14790815), sustentando que o acórdão teria incorrido em erro material e omissão, sob o argumento de que a presente demanda teria causa de pedir distinta da ação anterior, alegando tratar-se de fato novo relativo à aplicação dos índices de revisão geral de 5% (Lei 6.168/2019) e 6% (Lei 6.162/2022) sobre o teto remuneratório municipal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

Ademais, a decisão foi precisa ao afastar quaisquer dúvidas sobre a correção de sua fundamentação e ao demonstrar a regularidade do procedimento de intimação, o que foi o ponto central do recurso. Vejamos:

Contudo, observa-se que a sentença proferida nos autos do processo nº 0015362-74.2019.8.08.0035, além de envolver as mesmas partes, abrange o mesmo objeto, no tocante à fixação do teto remuneratório incidente sobre os vencimentos do autor, inclusive com expressa referência à Lei Municipal nº 5.399/2013.

Dessa forma, é inequívoco que a matéria objeto da presente ação já foi abrangida na decisão anteriormente proferida, que transitou em julgado sem a interposição do recurso cabível, após oposição de embargos de declaração. A rediscussão da controvérsia, portanto, afronta o princípio da segurança jurídica e viola a coisa julgada material, nos termos dos artigos 502, 503 e 337, § 4º, do Código de Processo Civil.

[...]

Importa destacar que o mérito da ação anterior incluiu expressamente a definição do teto remuneratório aplicável, impossibilitando a instauração de nova demanda com a mesma causa de pedir e pedido, ainda que sob a alegação de fatos supervenientes vinculados ao mesmo título jurídico.

Dessa forma, verifica-se a identidade entre as duas ações — mesmas partes, causa de pedir e pedido — razão pela qual é inviável a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)